Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM SEXTO DA REPRIMENDA MÍNIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem, justificável pela atitude suspeita do acusado, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Conquanto a doutrina e a jurisprudência aceitem a aplicação de fração sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal específico por cada circunstância judicial desfavorável, o STJ recomenda que a exasperação da pena-base para além de 1/6 (um sexto) esteja devidamente justificada, o que não se vislumbra presente na hipótese em análise.
3. Diante da multirreincidência do acusado, mostra-se razoável o incremento de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria.
4. De acordo com o art. 33, § 2o, b, do CP, somente “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”. Assim, presente a multirreincidência, mostra-se impositivo o estabelecimento do regime mais gravoso (fechado). Julgados do STJ e deste TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.